Tribunal: TJES
Processo: 5004257-86.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004257-86.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BARRA SOL SHOPPING CENTERS S/A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004257-86.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BARRA SOL SHOPPING CENTERS S/A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ EUGENIO PORTO SEVERO DA COSTA - RJ123433

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BARRA SOL SHOPPING CENTERS S/A
em face do v. acórdão dos eventos 1300217, 1282035 e 1238627, proferido, pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa para permitir o prosseguimento da tramitação da execução fiscal de origem, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, desde que limitada ao valor apurado na ação anulatória de nº 0006657-92.2016.8.08.0035.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/07 do evento 1366325, a embargante aduz que o
decisum
colegiado padece dos vícios de omissão, obscuridade e contradição, vez que:
(I)
a parte dispositiva “
deixou de determinar a retificação da CDA que lastreia o suposto débito perseguido
” (fl. 04);
(II)
sem essa determinação “
o título permanecerá sem os atributos indispensáveis de certeza e liquidez, além de ir de encontro com o que já foi definido em julgamento de mérito por este E. Tribunal de Justiça
” (fl. 05);
(III)
“
o acórdão embargado também se mostrou contraditório, na medida em que cuida de ‘evitar os indesejados excessos de execução ou constrição’ ou ‘requerimento de penhora on line’, ao passo que determina que a execução fiscal deve prosseguir em relação aos valores que não foram afastados na ação anulatória
” (fl. 05);
(IV)
“
não houve clareza no tocante à ordem de prosseguimento da execução fiscal ao passo em que a discussão de mérito, repita-se, já se encontra em sede recursal nos autos de ação anulatória com garantia integral dos débitos.
” (fl. 06);

e que
(V)
“
não se vislumbra, na prática, como uma execução fiscal poderá tramitar em apartado à ação anulatória em fase recursal com garantia integral, devendo a obscuridade ser sanada para que possa ser colocada em prática a ordem desse E. Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da economia processual, segurança jurídica e menor onerosidade para o executado.
” (fl. 07).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, conferindo-lhe efeitos infringentes para dar provimento integral ao agravo de instrumento de modo a suspender a execução fiscal de origem até o deslinde da ação anulatória de nº 0006657-92.2016.8.08.0035.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/03 do evento 1487337, o ente público embargado pugna que os declaratórios sejam improvidos, pois “
pretende, tão somente, rediscutir o mérito do v. acórdão, o que não é cabível
” (fl. 04).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.024. [...]

§1º Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR
.

ACOMPANHAR O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BARRA SOL SHOPPING CENTERS S/A
em face do v. acórdão dos eventos 1300217, 1282035 e 1238627, proferido, pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa para permitir o prosseguimento da tramitação da execução fiscal de origem, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, desde que limitada ao valor apurado na ação anulatória de nº 0006657-92.2016.8.08.0035.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição, por seu turno, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
2
, enquanto a obscuridade acontece quando falta clareza na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
3
, situações que não ocorre neste feito.

Nesta hipótese, não há que se falar que o v. acórdão foi omisso ou obscuro, na medida em que enfrentou expressamente que a liquidez e certeza da CDA que lastreia a execução fiscal de origem não foi infirmada na ação anulatória de nº 0006657-92.2016.8.08.0032.

Foi devidamente sopesada a necessidade de cálculos aritméticos para decotar a sanção prevista no artigo 60 da Lei Municipal nº 3.375/97 e que há amparo na jurisprudência pátria o entendimento de ser possível o prosseguimento da execução fiscal quando a sentença da ação anulatória é de parcial procedência, mormente se for possível a readequação do crédito, como ocorre neste feito.

Além disso, percebe-se que de forma coesa foi abordado que os bens móveis dados em garantia apenas assegurariam a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, e não obstavam o prosseguimento da demanda executiva, haja vista a ordem de prioridade do artigo 11 da Lei nº 6.830/80.

Cumpre mencionar, ainda, que a decisão colegiada – de modo coerente – foi pautado pelo princípio da menor onerosidade, pois permitiu a retomada da execução fiscal tão somente em relação aos valores que não foram afastados no julgamento da citada ação anulatória.

Nesse contexto, percebe-se que a embargante, na realidade, se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO REJEITADA MÉRITO - VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargantes apontam a existência de vício, o que é suficiente para o conhecimento do recurso, uma vez que a real existência do mesmo ou não será alvo de análise posterior. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.
3. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 4. Logo, se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
5. Como já dito, o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equivoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199007865, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ARGUMENTAÇÃO TRAZIDA APENAS NOS ACLARATÓRIOS PRECLUSÃO CONSUMATIVA ADEMAIS A MATÉRIA FORA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada. 2. É vedada a inovação recursal, seja em agravo regimental, seja em embargos de declaração, ante a preclusão consumativa.
3. Além disso, o v. acórdão recorrido enfrentou expressa e diretamente todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se o embargante contra matéria claramente abordada no julgado embargado.
4. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap – Reex, 024180060980, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

3
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil – Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não há que se falar que o v. acórdão foi omisso ou obscuro, na medida em que enfrentou expressamente que a liquidez e certeza da certidão de dívida ativa que lastreia a execução fiscal de origem não foi infirmada na ação anulatória de nº 0006657-92.2016.8.08.0032.

2.
O v. acórdão, embasado na jurisprudência pátria, consignou claramente a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal de origem, porquanto somente serão necessários cálculos aritméticos para readequação do crédito da municipalidade.

3.
Este colendo órgão colegiado abordou de modo coeso que os bens móveis ofertados pela embargante não impedem a retomada da tramitação da execução fiscal, vez que não obedecem à ordem prioritária da Lei nº 6.830/80. Ademais, percebe-se que o
decisum
foi pautado pelo princípio da menor onerosidade.

4
.
A embargante, na realidade, se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do acórdão.

5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.